Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712243-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O O Apelante não realizou o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso. A apelação foi interposta em 19/11/2021 e o preparo realizado de forma simples em 14/12/2021 (ID 33078771 - Pág. 1 e 33078779 - Pág. 1). Em atendimento ao disposto no §4o, do art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo deveria ter sido efetuado em dobro. Vejamos: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento da complementação do preparo, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator